Tribunal: TJDFT
Processo: 0735240-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735240-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EUGENIA MARIA PIRES BRANDAO AGRAVADO: ADILSON DIAS GRECCO, LUIZ ANTONIO LEOPOLDO E SILVA DIAS DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR